Tribunal: TJDFT
Processo: 0057642-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0057642-78.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VILMA PIRES RIBEIRO PEREIRA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da recorrida sobre a proposta de acordo apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 68036192, mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 17215041. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010